Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de absolvição pela atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para condenação.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, analisando o conjunto de elementos trazidos aos autos, constata-se que o detalhamento ofertado pelos agentes policiais ouvidos em Juízo está em plena harmonia com todas as informações coletadas durante as investigações, que contou com perícia em telefones celulares, de modo que há prova hábil a demonstrar o vínculo associativo existente entres os réus, de natureza estável e duradoura, voltado para o tráfico de entorpecentes, de sorte que a manutenção das condenações pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe.
4. Consoante doutrina e jurisprudência, para a configuração do crime de associação para o tráfico, é suficiente a prova de que duas ou mais pessoas exercem a traficância com nexo subjetivo, sendo desnecessária a apreensão da droga com todos os acusados para a configuração da materialidade.
IV. Dispositivo:
5. Recursos desprovidos.